Tribunal: TJMT
Processo: 0008406-07.2017.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008406-07.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLBER ROBERTO CORREA NICHIKUMA - CPF: 018.153.221-28 (APELANTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E
PORTE ILEGAL DE ARM
A
DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A
RESTITUI
ÇÃO

–
IN
ACOLHIMENTO
–

CONDENAÇÃO DO
APELANTE
NO PROCESSO CRIMINAL –
INSTRUMEN
T
O DO CRIME –
INCIDÊNCIA DO ART. 91, II, A, DO CÓDIGO PENAL –

ARMA
DE FOGO
REGISTRAD
A
AO TEMPO DA PRÁTICA CRIMINOSA –
IRRELEVÂNCIA –
APELANTE
QUE NÃO
TINHA
AUTORIZAÇÃO PARA
PORTE

OU GUIA
DE

TRANSPOR
TE

– PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

A arma
de fogo
registrada permite apenas
a
sua posse dentro dos limites físicos descritos
no art. 5o da Lei n. 10.826/03
, de modo que,
sendo
encontrada em local diverso e em poder de quem não detém autorização para
o
seu porte
ou transporte
, resta caracterizado o crime descrito no art. 14 da
referida
Lex
.
Nessas circunstâncias, não há que se falar em restituição da arma
fogo
ao
apelante
pelo citado ilícito, porque
,
sendo instrumento dessa prática delitiva
,

é imperativo o seu perdimento
em favor da União, nos termos
previstos

n
o art. 91, II,
a
,
do Código Penal.

“
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto nos
arts
. 91, II, "a", do CP e 1o da LCP
”

(
EREsp
83.359/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO).

N
egritamos

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wellber
Roberto Correa
Nichikuma
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0008406-07.2017.8.11.0010, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT, conden
ando-o

pela prática dos delitos tipificados no art. 306,
caput
, da Lei 9.503/97 e art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003
, à
pena de
2 (dois) anos de

reclusão e 6 (seis) meses de detenção,
em regime aberto,
e
20

(vinte) dias multas, na fração de 11/30 (onze tri
nta avos)
do salário

mínimo vigente à época do
s
fato
s,
com a determinação
de perdimento da

arma
de fogo
apreendida

em favor da União.

O
apelante
, nas razões recursais
encontradiças no ID 92528990
, pugna pela

reforma do édito condenatório para
que haja a
restitu
ição
da arma
de fogo

tipo
“
PT – PISTOLA TAURUS, calibre .380, número de série KKN98179
–
K
,
N
,
nove oito um sete nove”

sustentando que
por ser
registrada
, não pode ser decretado o seu perdimento
tal como fê-lo o juízo de
primeiro grau
.

Nas contrarrazões

vistas no ID 94977460
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do
presente
recurso
.

E
, n
esta instância revisora,

a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID 97775057
,
assim
resumiu a sua
manifestação:

Apelação Criminal
: Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido art. 14 caput da Lei n°. 10.826/2003 e Embriaguez ao Volante art. 306 caput do CTB. – Pretendida restituição da arma “PT – PISTOLA TAURUS, calibre. 380, número de série KKN98179 –
K,N
, nove oito um sete nove” que foi apreendida com o apelante
Wellber
, devido possuir o registro da referida arma de fogo em seu nome válido até 21/06/2022. –
Improcedente
– No caso posto em mesa para julgamento, impossível, a restituição da arma de fogo apreendida com o apelante
Wellber
, devido a sua condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o que acarreta como efeito o perdimento do armamento apreendido, ainda que
tenha registro que lhe permitia somente a posse. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, o
apelante busca
a
restituição da
arma
tipo
“
PT – PISTOLA TAURUS, calibre .380, número de série KKN98179–
K
,
N
,
nove oito um sete nove
”
argument
ando que
não se constitui como instrumento do
crime
, mas sim como objeto material do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, motivo pelo qual não pode ser decretado o seu perdimento
em favor da União
, por ausência de previsão legal.

A
propósito, a
prolatora
do
decisum

que
indeferiu o pleito de restituição
da arma
formulado pelo
apel
a
nte
utilizou
-se

dos seguintes

argumento
s
:

[...] Pois bem! O acusado WELLBER ROBERTO CORREA NICHIKUMA foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 306, cabeça, da Lei Federal n. 9.503/97 e artigo 14, cabeça, da Lei Federal n. 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Em que pese o requerente alegar ser proprietário da arma de fogo, forçoso consignar que houve a sua condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo que, consequentemente, acarreta a perda em favor da União dos instrumentos do crime, nos termos do artigo 91, inciso II, “a”, do Código Penal. Nota-se que a arma de fogo fora utilizada como instrumento na prática do crime.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03. RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Com a edição da Lei 10.826/03, o intuito do legislador foi conceder prazo para que possuidores e proprietários de armas de fogo e munições que têm a posse dentro de suas residências ou de seu local de trabalho regularizem a situação, por meio do registro ou entrega à Polícia Federal. Contudo, o mesmo tratamento, por opção legislativa, não foi dispensado àqueles que têm o porte de arma de fogo e munição, que pressupõe estejam fora da residência ou do local de trabalho (hipótese dos autos). 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto nos
arts
. 91, II, "a", do CP e 1o da LCP. 3. Recurso especial provido. (
REsp
960.586/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2009,
DJe
06/04
/2009)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela requerente WELLBER ROBERTO CORREA NICHIKUMA e DETERMINO a perda da arma de fogo apreendida em favor da União. [...].
(ID

120527482
, p. 6)

Vê-se, pois, que a
pretensão
visando a
restituição
do
aludid
o artefato bélico

a
o
apelante
foi indeferida
porque
, embora
sendo ele
o
seu
proprietário
e

dela tendo registro,
foi condenado
pelo cometimento do
crime de
porte ilegal

de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03)
.

Como se sabe,
o
registro
da
arma

de fogo
seria
fundamental
para afastar a tipicidade do ilícito de
posse irregular
de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), delito, este, que pressupõe a posse dentro da residência, suas dependências ou no local de trabalho do seu proprietário, tal como preceitua o art. 5o da referida
Lex
,
situação que
, no então,
não
se amolda ao caso
destes autos
,
no qual

o
apelante foi abordado em via pública em típica conduta descrita no art. 14 da Lei do
Desarmamento
, isto é, portando
a pistola
municiada no interior do veículo que conduzia e sem autorização de
porte
.

É

cediço
que a arma
de fogo
registrada permite apenas
a
sua posse dentro dos limites físicos descritos no art. 5o da Lei n. 10.826/03,
acima citado,
de modo que,
sendo
encontrada em local diverso e em poder de quem não detém autorização para
o
seu porte ou transporte, resta caracterizado o crime descrito no art. 14 da referida
Lex
, como sói ser o caso do processo criminal apenso. Portanto, sendo a pistola instrumento dessa prática delitiva,
é imperativa a
sua perda em favor da União, nos termos
previstos
no art. 91, II, a do Código Penal, circunstância que também revela, por outro lado, a impossibilidade de sua restituição
,
levando consequentemente ao
indeferimento do pleito
deduzido nesta irresignação
.

De outro viés, c
o
nquanto o apelante tenha postulado que, no caso de desprovimento deste recurso que
houvesse
o

distinguishing
em relação
ao caso julgado na

A
pe
lação
C
riminal n.
0000443-52.2016.8.11.0019,
pela

Primeira Câmara Criminal dest
e Tribunal de Justiça,
no dia
26
de junho de 2018
(
art
.
315, § 2o, VI
,
do C
ódigo de Processo Penal
)
, é imperioso reconhecer que
o acórdão do referido
julgamento sequer pode ser reconhecido como jurisprudência, eis que
o
seu relator
, data vênia,
adotou linha de raciocínio equivocada que poderia ser utilizada somente para os casos de
posse irregular de arma de fogo
, além de ter sido
prolatad
o
de maneira isolada e dissociada
não
somente d
o entendimento que esta
Corte de Justiça
tem sobre a matéria
,
mas, também e principalmente
,
dos
precedentes da Terceira Seção

do
Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, os precedentes do

Superio
r Tribunal de Justiça
caminham
no sentido
diametralmente oposto daquele defendido pelo apelante,
porquanto é
pacífico o
posicionamento segundo o qual,
uma vez
sendo
condenado
o agente p
ela prática do delito de
porte ilegal de arma de fogo
,

a arma consubstancia
o instrumento do crime e, nos termos do art. 91, II, a, do Código Penal, dev
e ser decretada sua perda em favor da União
.

Aliás, v
eja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
OFENSA AO ART. 619 DO CPP. OMISSÃO NA ANÁLISE DA TESE ACUSATÓRIA RELATIVA À
IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DA ARMA DE FOGO
. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS. CONTRARIEDADE AO ART. 25 DA LEI N. 10.826/2003.
RECORRIDO CONDENADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. DEVOLUÇÃO DO ARTEFATO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO DA CONDENAÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 91, II, A, DO CP. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. ERESP N. 83.359/SP
.

1. Da leitura dos acórdãos recorridos, é verificada que a questão referente à impossibilidade de devolução da arma de fogo foi neles debatida, havendo a apresentação de justificativa para o seu deferimento, notadamente sob a colação dos fundamentos do trânsito em julgado da condenação, bem como pela comprovação da regularidade da licença do recorrido para a posse do artefato.

2. Demonstrado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, de forma satisfatória e suficiente, que o acórdão embargado não padecia de qualquer vício e que o embargante em verdade pretendia, com o recurso, obter a reforma do julgamento, desnecessária e prolixa seria qualquer manifestação adicional a respeito do tema, visto que esgotada a matéria debatida. Inviável, portanto, o reconhecimento da violação do art. 619 do CPP (
AgRg
no
REsp
n. 1.667.283/PR, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
12/12/2018).

3. No que se refere à aplicação do art. 25 da Lei n. 10.826/2003, melhor sorte assiste ao recorrente, haja vista
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determinar o perdimento de armas de fogo nas hipóteses em que há a condenação pelo art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, conforme o caso concreto
.

4.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto nos
arts
. 91, II, "a", do CP e 1o da LCP
(
EREsp
83.359/SP, Ministro Gilson
Dipp
, Terceira Seção, julgado em 13/12/1999, DJ 21/02/2000). [...]
O perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento
, não podendo ser conferido prazo para regularização do artefato, haja vista que tal providência somente é cabível nos casos de posse de arma de fogo, não sendo aplicada à hipótese de porte, como o caso dos autos. (
REsp
n. 1.666.879/SC, Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
1o/8/2018.

5. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão recorrido, no sentido de
determinar o perdimento da arma de fogo em favor da União, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/2003
.
(STJ,
REsp
1756202/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe
12/03/2019).

Destacamos

RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PERDA EM FAVOR DA UNIÃO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. ARTIGO 91, INCISO I, ALÍNEA "A" DO CÓDIGO PENAL
.

1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto nos
arts
. 91, II, "a", do CP e 1o da LCP
(
EREsp
83.359/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/1999, DJ 21/02/2000).

2. O perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, não podendo ser conferido prazo para regularização do artefato, haja vista que tal providência somente é cabível nos casos de posse de arma de fogo, não sendo aplicada à hipótese de porte, como o caso dos autos.

3. Recurso Especial provido para reformar o acórdão recorrido e
restabelecer a sentença que condenou o réu à perda em favor da União da arma de fogo apreendida
."
(STJ,
REsp
1.666.879/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018,
DJe
01/08/2018).
Destacamos

Além disso, s
obre o tema, este é entendimento d
o
s
Tribuna
is de Justiça dos Estados do Paraná e de
Minas Gerais
:

APELAÇÃO CRIME –
ARTIGO 14, CAPUT LEI No. 10.826/03 E ARTIGO 330 DO CP - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1)
PLEITO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA, SOB O ARGUMENTO DE POSSUIR O REGISTRO – DESPROVIMENTO – APELANTE QUE POSSUÍA O REGISTRO DO ARMAMENTO – REGISTRO QUE NÃO É VALIDO PARA PORTE - PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO, QUE É EFEITO DA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 91, INCISO II, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 25, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
- AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU VÍCIO NA DOSIMETRIA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2a C. Criminal - 0001490-02.2020.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MAURO BLEY PEREIRA JUNIOR - J. 14.03.2022).
(TJ-PR - APL: 00014900220208160013 Curitiba 0001490-02.2020.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Mauro
Bley
Pereira Junior, Data de Julgamento: 14/03/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DO ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/03 - DESCABIMENTO - DELITO DE PERIGO ABSTRATO QUE NÃO DEMANDA A OCORRÊNCIA DE EFETIVO PERIGO PARA A CONCRETIZAÇÃO
- ABSOLVIÇÃO - ESTADO DE NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - ALEGAÇÃO SEM RESPALDO PROBATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL -
RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA - NÃO CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 91, INCISO II, "A", DO CÓDIGO PENAL, E DO ARTIGO 25 DA LEI No 10.826/03
. -
O artigo 14 da Lei no 10.826/03 não padece de inconstitucionalidade, pois o ordenamento jurídico o admite como sendo delito de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a segurança coletiva
. - Os crimes de posse ou porte ilegal de munições e de armas de fogo são de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de efetiva ofensa ao bem jurídico, o que afasta a necessidade de demonstração da lesividade da conduta. - Nos termos do artigo 24 do Código Penal, para o reconhecimento do estado de necessidade é necessário que o perigo seja atual e inevitável, sendo insuficiente a justificação de que o réu já foi perseguido por veículo desconhecido mais de um ano antes dos fatos ou a mera alegação de que sofria ameaças. - A tese referente à inexigibilidade de conduta diversa demanda a comprovação de uma situação emergencial em que o agente se vê compelido a praticar um delito como única alternativa possível para evitar um mal maior, o que não restou demonstrado no caso em análise. - A existência de provas seguras, produzidas em contraditório judicial, acerca da prática pelo réu do crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, demanda a manutenção da sentença condenatória proferida em primeiro grau. -
O perdimento de armamento utilizado para prática de fato ilícito é
medida
que se impõe, observado os comandos do artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, e do artigo 25 da Lei no 10.826/03.

(TJMG - Apelação
Criminal 1.0024.18.075088
-7/001, Relator(a): Des.(a) Glauco
Fernandes ,
2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 13/08/2021).
Destacamos

Por sua vez, este
Corte de Justiça também não destoa do posicionamento
jurisprudencial
acima adotado, como se vê do
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – CONSTATAÇÃO – VIABILIDADE –
PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO – OMISSÃO DA ANÁLISE DA TESE – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO PENAL – APLICAÇÃO DO ART. 91, II, ‘A’, DO CP – PRECEDENTE STJ (
REsp
N. 1.666.879/SC) – ARMAS COM REGISTRO – PORTE E TRANSPORTE NÃO AUTORIZADO – EXEGESE DO ART. 25 DO DECRETO N. 5.123/04 – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PERDIMENTO DE RIGOR, À LUZ DO ART. 28 DO DECRETO 5123/2004 E ART. 25 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cediço que para a fixação do quantum da prestação pecuniária, mister analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e as condições socioeconômicas do agente. Assim, se o Sentenciante estabeleceu a pena pecuniária substitutiva em valor superior ao mínimo, sem a devida fundamentação, imperiosa a sua redução.

A Condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto no art. 91, II, "a", do CP
. O art. 25 da Lei n.10.826/03 não faz distinção de ordem objetiva sobre o armamento, se de uso permitido ou não, nem de cunho subjetivo, sobre a autorização do sujeito passivo em ter consigo o bem.
Dessa forma, apreendida a arma em decorrência de persecução criminal o sentenciado, se condenado, perde o direito sobre o bem
. (TJMT, N.U 0004843-72.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021,
Publicado
no DJE 15/06/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL
– AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ARMAS DE FOGO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO
– RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DOS ARTIGOS 12 E 14 DA LEI N. 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – POSSE IRREGULAR E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – EFEITO DA CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 91, INCISO II, ALÍNEA ‘a’, DO CÓDIGO PENAL – PERDIMENTO DO ARMAMENTO – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, consequentemente, o perdimento do artefato apreendido, em razão do disposto no artigo 91, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal
(
REsp
1756202/SP).

No mesmo compasso, se o indivíduo tinha posse irregular de arma de fogo, pois desprovida de registro, e, sendo condenado pelo crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/03, de igual modo, cabível o efeito da condenação de perdimento do armamento, em arrimo ao disposto no artigo 25 da lei de regência.
(TJMT, N.U 0014789-49.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 12/02/2021).
Destacamos

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de
Wellber
Roberto Correa
Nichikuma
,
mantendo incólume a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022